Tribunal: TJSP
Processo: 0029440-34.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029440-34.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ERICK SOUSA
DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029440-34.2016.8.26.0405 -Voto no
2
voto número 47.289
Apelação no 0029440-34.2016.8.26.0405
(Proc. no 3355/2016 - 1a Vara Criminal Osasco)
Apelante: ERICK SOUSA DA ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 339/353), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Erick Sousa da Rocha a
cumprir as penas de seis (06) anos e cinco (05) meses de reclusão e
pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime
inicial fechado, por ter infringido o artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Erick Sousa da Rocha apelou, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 373, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 374/385,
buscando sua absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou
o afastamento das qualificadoras de emprego de arma de fogo e de concurso de
agentes, a mitigação das reprimendas e a fixação de regime prisional menos
gravoso, observando-se a detração penal.
O recurso fora contrariado, às fls. 388/397; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 408/423, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029440-34.2016.8.26.0405 -Voto no
3
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou
o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Erick Sousa da Rocha, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu os bens descritos na
exordial acusatória, de propriedade das vítimas Jane e Milton.
Interrogado, em juízo negou a prática delitiva, apresentando
versão que restou isolada nos autos.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar delas. Destaca-se que elas reconheceram o acusado como um dos
ladravazes em ambas as fases da persecução. Como é sabido, a palavra da
vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais civis encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que o apelante tentou
fugir quando localizado. Não há razão para se fazer restrições àquilo que foi
dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não
há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrente e,
sim, suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029440-34.2016.8.26.0405 -Voto no
4
juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, recorrente,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante uso de arma
de fogo, roubou os bens das vítimas. Não foi condenado com base apenas
em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, contundente prova
oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. A qualificadora do emprego de arma ficou
bem comprovada pela prova produzida ao longo da persecução. Nesse
passo, destaca-se: “O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a
presença e/ou utilização de armas, não sendo imprescindível a sua
apreensão.” (RJDTACRIM 10/142
Rel. MARREY NETO). O concurso de
agentes também restou bem demonstrado pela prova oral e independe de
identificação do assecla. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
O concurso formal foi bem reconhecido pela Julgadora de Primeira
Instância, às fls. 348/349, e conforme um aresto desse Augusto Tribunal, “mesmo
que o crime se dê em um só contexto fático, havendo várias vítimas, haverá,
necessariamente, multiplicidade de delitos, dado que o despojamento de bens
pertencentes à vítimas diferentes faz com que ocorra multiplicidade de lesões a
patrimônios distintos” (Ap. no 375.695-6
Capital
Rel. o Ilustre Juiz, hoje
Desembargador, SEGURADO BRAZ, in RT
611/379). É o caso dos autos.
Houve uma só ação e praticaram-se dois crimes de roubo, diante da pluralidade
de vítimas. No mesmo sentido: JTACRIMSP - 86/235 e 99/76; RT - 662/287 e
676/315.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, impendendo
reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado não aproveita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029440-34.2016.8.26.0405 -Voto no
5
sua redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência da atenuante da
menoridade relativa. O crime de roubo foi duplamente qualificado, de modo que
admite o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta Colenda Câmara,
diante de duas causas especiais de aumento. Por fim, em razão do concurso
formal, mostrou-se adequada a aplicação do percentual de um sexto (1/6),
considerando-se a pluralidade de vítimas (duas), finalizando-se em seis (06)
anos e cinco (05) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.
Observa-se que a Digna Juíza Sentenciante, data venia, deixou de aplicar o
aumento na pena de multa, conforme o disposto no artigo 72 do Código Penal.
Contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de recurso
acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo do
sentenciado. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a
gravidade do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeu um
delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só
poderá ser considerada justa e proporcional quando determine o regime
prisional fechado, como foi fixado, com propriedade, em primeira instância.
O pedido de detração penal deverá ser redirecionado ao Juízo da
Execução. Embora a Lei no 12.736/12 determine que o Juiz da condenação
deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o artigo
66, inciso II, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juiz da
Execução Penal a competência para deliberar sobre a detração.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR